Tribunal: TJPA
Processo: 0811127-07.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811127-07.2020.8.14.0301

APELANTE: ACYLINO DA COSTA E SILVA

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0811127-07.2020.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE:

ACYLINO DA COSTA E SILVA.

ADVOGADO: RUBENS ALEXANDRE COSTA GONCALVES – OAB/PA 12.782

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA JUDICIAL. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS CONTIDOS NO ARTIGO 473 DO CPC - IMPUGNAÇÃO PELA AUTORA - AUSENCIA DE APRECIAÇÃO JUDICIAL - CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUZIR PROVAS - OCORRÊNCIA - SENTENÇA CASSADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A dicção do artigo 473 do CPC preconiza em seu teor os requisitos obrigatórios à composição do laudo pericial produzido em juízo - Evidenciada a manifesta nulidade da prova pericial realizada no juízo de origem, diante da notória inobservância dos requisitos legais impostos pelo ordenamento processual à elaboração do seu laudo, assim como o indeferimento pelo magistrado a quo do pedido de nova perícia, inconteste se revela o cerceamento do seu direito de produzir provas, à luz do artigo 373, inciso I, do CPC, impondo-se a cassação da sentença, com o consequente retorno dos autos à primeira instância, para a realização de novo procedimento pericial.

2- Recurso conhecido e parcialmente provido

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto, por ACYLINO DA COSTA E SILVA, objetivando a reforma da sentença de id. 7176555, proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO ACIDENTE.

Consta de peça inicial (Id. 7176460) que a parte autora é segurado da previdência social e se encontrava de benefício desde 15/03/2010 (NB 539979293-8), com início da incapacidade datada em 01/01/2005.

Alega que após se submeter a diversas perícias, conforme cópia do processo administrativo em anexo, em 04/04/2018 o médico perito entendeu que havia cessado a sua incapacidade.

Afirma que o cancelamento do auxílio doença acidentário foi totalmente descabido, indo de forma contrária a todo histórico dos próprios laudos da autarquia ré. Irresignado com o indeferimento do pedido por estar sofrendo com dores e angústias de todo gênero, restringida em sua capacidade laboral.

Em sentença (Id. 7176555), o Magistrado de 1º grau julgou improcedente a demanda.

Irresignada com a sentença recorrida, a parte Apelante, em suas razões recursais de Id.
7176561,
alega, que o laudo médico pericial, de ID 19989640, foi superficial, realizou abordagem completamente descabida do quadro clínico do Apelante, porquanto, foi em desencontro aos inúmeros laudos, atestados, exames e relatórios médicos apresentados, bem como, ao histórico médico de psiquiatras e dos próprios peritos do INSS, que relataram por diversas vezes que o autor estava inabilitado para o exercício de oficial comandante da marinha mercante embarcado em alto mar pelo período de 35 dias.

Afirma que o perito não soube relacionar a patologia com função laborativa do autor de comandante de navio em alto mar.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau, julgando-se procedente a demanda para conferir-lhe o benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, porquanto se encontra permanentemente incapaz de exercer suas atividades laborativas habituais, ou alternativamente, que seja o apelante submetido à nova perícia por junta médica de psiquiatras.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 7176564.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA),

2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Como é cediço, o contraditório e a ampla defesa configuram-se como garantias constitucionais, previstas no artigo 5º, inciso LV, da CR/88, corolários da símile garantia fundamental do devido processo legal, cuja estrita observância no curso da demanda impende-se imperativa, sob pena de invalidade dos atos processuais praticados.

O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 473 sobre os requisitos essenciais do laudo pericial.

Extrai-se, pois, dos dispositivos supratranscritos, que ao perito nomeado pelo juízo impõe-se o múnus de descrever, de forma expressa, no teor do laudo elaborado, além do objeto da perícia, a análise técnica ou científica por ele realizada, com o apontamento do método utilizado, demonstrando ser ele o predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou, bem como respostas conclusivas a todos os quesitos indicados pelo juiz, pelas partes e, se for o caso, pelo Ministério Público.

Infere-se, ainda, que ao aludido expert resta vedado "ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia".

No caso em exame, sucedendo-se à apreciação pormenorizada do laudo pericial colacionado no id. 7176540 evidencia-se que o trabalho ali desenvolvido não preenche os requisitos preconizados pelo ordenamento processual civil, não podendo, pois, ser considerado como prova pericial apta a cumprir o intento da parte autora de comprovar o direito por ela alegado.

Isso porque, da atenta leitura do aludido documento constata-se que o perito nomeado pelo juízo não cuidou de responder, em seu laudo, os quesitos formulados pelas partes, tampouco, apontou qual o estágio da doença que acomete o apelante e a implicância desta enfermidade com a atividade de marítimo, comandante de navio da marinha mercante, exercida pelo demandante. Além de ainda apresentar diagnostico de Transtorno depressivo recorrente.

Verifica-se, em verdade, que o expert limitou-se a relatar brevemente o "Histórico Médico" do periciado, descrevendo o que relatou como "realização de anamnese e Exame clinico", passando, em seguida, à descrição do seu diagnóstico e conclusões, nos termos a seguir:

“(...)

Anamnese

Refere que é portador (a) de transtorno depressivo desde 2009. Refere início dos sintomas associado a rotina de trabalho. Iniciou uso de medicação com melhora transitória dos sintomas. Refere ainda crises de pânico recorrentes. Atualmente queixa-se de desânimo. Em uso de medicação conforme prescrição.

Benefício: 2010 até 2018

(...).

Exame físico específico

Exame mental

orientado e consciente em tempo e espaço.

regularmente trajado, boa higiene pessoal.

comportamento: cooperativo.

comunicação: linguagem fluente, de boa compreensão.

atenção, concentração, entendimento, raciocínio preservados.

memória preservada.

inteligência preservada.

humor: discretamente triste.

Parecer (Fundamentação/Conclusão)

Autor (a) portador (a) de patologia sem incapacidade para desempenho de sua atividade laboral declarada.

Baseado na anamnese, exame físico e documentos médicos analisados, conclui-se que o (a) Autor (a) é portador (a) de patologia não incapacitante.

Não conferindo incapacidade para o desempenho de sua atividade laboral declarada e também para o desempenho de atividades laborativas que lhe garanta sua subsistência.

O (a) Autor (a) pode possuir a patologia em questão e não necessariamente vais estar incapacitado para o desempenho de atividades laborais que lhe garanta a sua subsistência.

Diagnnóstico:

Transtorno depressivo recorrente - CID F33.3

(...)”.

Outrossim, no que tange aos diversos quesitos apresentados no id.

7176540 – Páginas 7-9, verifico que o perito judicial se limitou a responder: “(VIDE ANAMNESE)”, “(VIDE DIAGNÓSTICO)” e “(VIDE PARECER)”.

Ademais, considerando que, quando da perícia médica, o autor já se encontrava com um histórico de depressão por um período de 08 anos, o ideal é que a perícia seja realizada por um psiquiatra ou outra especialização com foco em transtornos mentais, para que ele diagnostique o problema e sua severidade.

Desse modo, evidenciada a manifesta nulidade da prova pericial realizada no juízo de origem, diante da notória inobservância dos requisitos legais impostos pelo ordenamento processual à elaboração do seu laudo, irresignação a ela oposta pela parte autora, seguida de pedido de produção de nova perícia, nos termos contidos no id. 7176550 - Pág. 15, inconteste se revela o cerceamento do seu direito, na medida em que obstado de produzir a prova capaz de demonstrar o fato alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, exsurgindo-se a cassação da sentença com o consequente retorno dos autos à instância primeva, para a realização de novel procedimento pericial, como medida que se impõe.

Não se perca ainda de vista, que o autor exerce a atividade laboral de oficial comandante da marinha mercante, embarcado em alto mar por período de 35 dias, sendo responsável por dirigir, coordenar e controlar os vários serviços no convés, nas máquinas, nas câmaras, buscando melhorias nas operações, rentabilidade e segurança de todos os embarcados em navio, sendo necessário que o perito judicial faça corretamente, a devida e minuciosa análise da doença e da repercussão desta em sua atividade laboral.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, PARA CASSAR A SENTENÇA GUERREADA, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUIZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 10/07/2023